Tribunal: STF
Processo: AI 77558
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-01
Data de publicação: 1980-10-01

Ementa:
TRABALHISTA. 1) PARIDADE DE REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. 2) ANTIGO
EMPREGADO DA "PANAIR". PRETENSAO AO RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES
PREVISTAS PARA ADMISSAO NA TASA, CONSOANTE ART. 3 DO DECRETO-LEI N
107, DE 16.1.67. 3) INDEMONSTRADA A ARGUIDA CONTRARIEDADE AOS ARTS.
141, PAR 4; 165, XIII; E 153, PAR DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.